Tribunal: TJES
Processo: 0003132-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003132-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003132-58.2022.8.08.0014

APTE:
HUMBERTO TORRES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas,
captadas nas diligências empreendidas, bem como no depoimento dos policiais que participaram
da prisão do acusado
, restou demonstrada a existência do liame subjetivo do acusado em relação ao crime de tráfico
.

2
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003132-58.2022.8.08.0014

APTE:
HUMBERTO TORRES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de apelação criminal interposta por HUMBERTO TORRES inconformado com a sentença de fls. 214/221, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

O recurso,
constando
no evento de número 7307813
, afirma que não há substrato material para a condenação do recorrente no delito de tráfico
.

As contrarrazões, acostadas no evento de número 7307816 são no sentido do seu improvimento. Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 7986338, ponderando pelo conhecimento, mas improvimento do recurso.

MÉRITO

Consta que no do dia 14 de setembro de 2022 por volta das I 9h04m, HUMBERTO TORRES e LEANDRO COVRE CUSTODIO mantinham em depósito, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 460g (quatrocentos e sessenta gramas), 02 (dois) pedaços de maconha pesando aproximadamente 22g (vinte e duas gramas) e 02 (duas) buchas da mesma substância, além de 02 (dois) pedaços de crack pesando aproximadamente 8g (oito gramas), 43 (quarenta e trés) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, para posterior entrega e consumo, sendo flagrados de posse das substâncias após abordagem policial.

AUTORIA

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos: Auto de apreensão, Auto de constatação de substância entorpecente
e
Laudo de exame químico, f
l
s.
168

A respeito da autoria delitiva
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do recorrente
s
com as substâncias apreendidas, restando demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
já que a apreensão se deu
dentro da residência dos acusados após estes tentarem dispensar diversas sacolas contendo maconha.

S
obre o depoimento dos policiais que flagraram a ação do recorrente é uníssono o entendimento quanto a sua relevância, principalmente quando coerente com as demais provas nos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
ou destaque ao tipo normativo misto descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 que dita:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Embora o recorrente afirme que não possuía vinculo com as substâncias apreendidas, destaco que:

A guarnição visualizou a presença de duas pessoas no imóvel, bem como o momento em que Leandro arremessou parte dos entorpecentes, enquanto Humberto desceu ate o portão. Informou que Leandro foi abordado no terraço, ainda com uma quantidade de drogas em mãos. Além de entorpecentes, encontraram na residência material para preparo e embalo de drogas e um caderno com anotações de quantidade e valores de drogas.

Neste sentido, demonstrada a subsunção da ação do acusado com o tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, não acolho a tese de inexistência de prova da autoria, devendo ser mantida irretocável a sentença condenatória.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)